Tribunal: STF
Processo: AI 548488
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1o, CPC).
Cópia da petição de interposição do recurso denegado e das
contra-razões. 3. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 4.
 Agravo regimental a que se nega provimento